Tribunal: TJMT
Processo: 1022947-82.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022947-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO NOBRE - CPF: 688.310.721-53 (AGRAVANTE), CLEBER MORENO NOBRE (AGRAVADO), TATIANE DE CAMPOS MORENO - CPF: 313.759.428-67 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE DE CAMPOS MORENO - CPF: 313.759.428-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DEFERIU A MAJORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS – OBSERVAÇÃO DO BINÔMIO POSSIBILIDADE / NECESSIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1º, CC).

Descabida a pretensão de majoração do
quantum
fixado em caráter precário quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO ROBERTO NOBRE, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões que, nos autos de Revisional de Alimentos nº 1038606-08.2022.8.11.0041, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão,
deferiu parcialmente a liminar

pleiteada pelo agravado, a fim de majorar a verba alimentar em valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravante (deduzindo apenas os descontos obrigatórios), a ser descontado em folha de pagamento, na mesma data do vencimento e depositado em conta de titularidade da genitora do infante, a qual já vem sendo repassados a pensão alimentícia.

Irresignado, aduz o recorrente que:

- em momento algum o pretende se esquivar das suas obrigações, já que não se discute nos presentes autos a necessidade dos alimentos, mas sim o percentual deferido que não condiz com a realidade dos fatos que envolve as partes;

- fora juntada uma declaração feita a mão pela genitora do alimentado, documento este inservível ao fim de que se destina, já que é perceptível que não fora anexo qualquer nota fiscal, recibo ou outro documento idôneo para comprovar a despesa no valor de R$2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais);

- no mencionado documento despesas com educação no valor de R$1.000,00 (mil) reais, entretanto, não há documentos emitidos pelo colégio onde o agravado estuda atestando uma mensalidade neste valor;

- a genitora elaborou um cálculo sem provas para que fosse majorada a pensão, onde apenas o valor pago pelo genitor seria suficiente para cobrir os gastos do menor, ficando somente a seu encargo a responsabilidade por toda a despesa do menor;

- a genitora do agravante, omitiu do juízo singular o fato de que é psicóloga (profissional liberal), palestrante e graduanda em filosofia, podendo e devendo arcar com o sustento do seu filho, já que se trata de uma obrigação de ambos os pais;

- não pretende se esquivar de sua função como alimentante ou até mesmo como pai, ocorre que o pagamento do valor de R$1.259,93 (mil duzentos e cinquenta e nove vírgula noventa e três), é quase o mesmo valor de alimentos que paga para os outros dois filhos VINÍCIUS FIGUEROA SIQUEIRA NOBRE e JÚLIA FIGUEROA SIQUEIRA NOBRE, alimentos estes que foram determinados via judicial, além disso, o valor pretendido na revisional engloba benefícios que nenhum dos outros (quatro) filhos possuem.

Requer, desse modo, seja liminarmente o presente recurso recebido no modo suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão guerreada, a fim de que seja fixado o percentual de 9% sobre o rendimento líquidos e 50% sobre as despesas extraordinárias devidamente comprovadas, oficiando-se o Juízo singular até ulterior julgamento.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 154896171.

O Ministério Público, por meio de sua ínclita representante, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, em parecer de id. 156535661, opinou pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

O termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6ª ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua majoração, nos termos em que foi decidido pelo Juízo de primeiro grau, conforme pretende a parte recorrente.

Sabe-se que, no momento de serem quantificados, os alimentos devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário S. Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1º do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14ª ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

A revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.

Todavia, no caso dos autos, verifico que a decisão de primeiro grau deve ser suspensa, uma vez que
não houve
demonstração da alteração da capacidade do alimentante, de modo a poder suportar a majoração do encargo.

Conforme o regramento de regência, nos termos do § 1º, do art. 1.694, do Código Civil, os pressupostos fundamentais para a prestação de alimentos são:
1-)
o estado de necessidade do credor, deve ele estar precisando dos alimentos. Outro pressuposto é
2-)
a possibilidade do devedor. É sempre importante anotar que a situação do devedor deve ser estudada primeiro, pois, se este não estiver em condições pouco pode ser feito, uma vez que nada se tira de quem nada tem; e quem pouco tem, pouco pode dar.

No caso, como se trata de alimentos, não se tem de imediato a cognição total dos fatos, eis que não foram produzidas ainda, em sua totalidade, as provas do alegado pelos litigantes, que ficarão relegadas para a fase instrutória.

Por fim, cumpre ressaltar que, não obstante a dependência econômica da parte agravante ser presumida em todos os aspectos, por se tratar de menor, não foi possível verificar a proporcionalidade do
quantum
estabelecido na decisão recorrida no que se refere à necessidade desta.

Conclui-se, pois, que o valor fixado para cumprimento da obrigação alimentícia não pode comprometer o auto sustento do genitor\agravante, não sendo possível a majoração da obrigação alimentícia sem que seja comprovado nos autos que o agravado reúne condições de prestar alimentos em valor superior ao firmado na decisão agravada.

Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a verba alimentar anteriormente fixada, até que, após a devida instrução probatória chegue-se a certeza entre a efetiva necessidade e capacidade de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023